Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-64.2018.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001240-64.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA DE DRENAGEM EM RODOVIA ESTADUAL. DANOS AMBIENTAIS. CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, determinando a adoção de medidas corretivas em obra de drenagem no Trevo do Distrito Sonho Azul, localizado no Município de Mirassol D’Oeste.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em definir a responsabilidade pela implementação das correções na obra pública, considerando os danos ambientais causados pelo sistema de drenagem inadequado.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de reparar o dano ambiental é objetiva, nos termos do artigo 225, da Constituição Federal e da legislação ambiental.

4. A celebração de contrato para execução de obra pública não exime a empresa contratada de sua responsabilidade pelo cumprimento adequado do projeto e pela mitigação dos danos causados.

5. A responsabilidade solidária do ESTADO DE MATO GROSSO e da empresa GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA foi reconhecida com base no nexo de causalidade entre a obra realizada e os danos ao meio ambiente.

6. O cumprimento parcial do acordo celebrado entre as partes não afasta a responsabilidade pela implementação integral das medidas determinadas pelo magistrado
a quo.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO provido para condenar a empresa GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA nas mesmas obrigações mesmas obrigações já impostas ao ESTADO DE MATO GROSSO. Apelo da FAZENDA PÚBLICA desprovido.

Tese de julgamento: "É objetiva e solidária a responsabilidade por danos ambientais decorrentes de obras públicas, impondo-se ao ente público e à empresa contratada a adoção de medidas corretivas para mitigação dos impactos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei 6.938/81, art. 14, §1º; Lei 9.605/98.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1351412 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 03/11/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 183755422), e, também pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 183755425) contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1001240-64.2018.8.11.0011, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e de GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 183755419):

“Cuida-se de ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do ESTADO DE MATO GROSSO e
GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA,
todos qualificado nos autos.

Narra a petição inicial, em síntese, que: a) foi identificada a impropriedade das galerias pluviais construídas em obra realizada no Trevo do Distrito de Sonho Azul, o que estaria provocando o direcionamento da água da chuva à propriedades da região, local onde existe uma nascente que também estaria sendo prejudicada; b) Após o requisição de informações junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, o Superintendente de execução e fiscalização de obras reconheceu a irregularidade, determinando que a empresa GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA providenciasse as correções, conforme Nota Técnica n° NTS2259217; c) a empresa, por sua vez, encaminhou o ofício n.º 166/2017, noticiando o atendimento à ordem de serviço expedida, encaminhando o Relatório Fotográfico de Serviços Executados; d) posteriormente, restou constatado que as medidas corretivas propostas não foram executadas.

Dessa forma, pugna o Ministério Público pela procedência da demanda, a fim de que os requeridos sejam compelidos as recomendações expedidas nas Notas Técnicas NTS2259217 e NTGMT08431518.

Foi determinada a notificação dos representantes da requerida para manifestação (id. 14946309).

Manifestação do Estado de Mato Grosso em id. 15641188.

A decisão de id. 15760747 deferiu a liminar requerida, determinando a citação dos requeridos.

A ré GEOSOLO – ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA ofereceu contestação em id. 17829534.

Pelo Estado de Mato Grosso, foi apresentada contestação (id. 19791069).

Impugnação às contestações aportada aos autos em id. 20699609.

O Ministério Público, assim como, o Estado de Mato Grosso, se manifestaram pelo desinteresse na produção de provas (id. 21291403 e id. 21301888).

Pela ré GEOSOLO, foi requerida a produção de prova pericial (id. 21383352).

Foi realizada audiência de conciliação entre as partes, sendo apresentado cronograma de atividades a serem realizadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 22787968).

Informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso em id. 24221147.

Foi determinado o sobrestamento do feito (id. 25050171).

O Ministério Público pugnou pelo prosseguimento do feito, com a intimação do Estado de Mato Grosso para comprovar a implementação das medidas fixadas em sede de audiência (id. 66945599).

Informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso em id. 75573938.

Pelo
parquet
foi requerida a juntada de plano de acompanhamento do local da obra (id. 78698233 - Pág. 2).

Ofício anexado pelo Estado de Mato Grosso (id. 81421809).

O Ministério Público se manifestou requerendo o julgamento do feito (id. 86095213).

Vieram os autos conclusos.

É o que importa relatar.

Fundamenta-se. Decide-se.

O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que a questão controvertida, a saber, a configuração da responsabilidade das requeridas pela retificação de obra potencialmente lesiva ao meio ambiente, envolve apenas matéria de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I do CPC).

1 – Da preliminar de ilegitimidade.

A preliminar aventada pelo réu
GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
não merece prosperar.

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador - público ou privado -, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação
"in integrum",
da prioridade da reparação
"in natura"
e do "
favor debilis"”.
Precedentes: REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/9/2014; REsp 1.247.140/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/2011 (grifei); AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/3/2014, e EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6.8.2010.

Nessa senda, a alegação da requerida, no sentido de que se limitou a executar o projeto elaborado pelo Estado, não afasta sua responsabilização, independentemente da existência de culpa, por eventuais danos provocados ao meio-ambiente, sendo perfeitamente possível a formação de litisconsórcio passivo entre as partes que, diretamente ou indiretamente, contribuíram com o ato lesivo.

Nessa senda,
REJEITA-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva.

2 – Do mérito.

Consoante dispõe o artigo 225 da Constituição Federal: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Em face da relevância do mencionado direito, estabeleceu o texto constitucional que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (art. 225, §3º), disposição semelhante àquela do art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

Por sua vez, preceitua o art. o art. 14, § 1º da Lei 6.938/81 que o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental obriga o poluidor, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pela recomposição do meio ambiente afetado é objetiva, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, razão pela qual é descabida a invocação de excludentes de responsabilidade civil para afastar a obrigação (REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014.).

Denota-se que a caracterização da responsabilidade civil ambiental independe da verificação da licitude ou da ilicitude da conduta, bem como da existência de culpa por parte do agente. Afigura-se suficiente a comprovação da conduta (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo causal.

Conforme leciona Paulo Affonso Leme Machado:

"A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos "danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade" (art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981). Não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva ambiental. Só depois é que se entrará na fase do estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. É contra o Direito enriquecer-se ou ter lucro à custa da degradação do meio ambiente." (Direito Ambiental Brasileiro, 24ª edição, p. 409/410).

No caso concreto, os documentos coligidos pelo procedimento investigativo instaurado pelo Ministério Público, precipuamente a Nota Técnica NTS2259217 elaborada empresa Supervisora do Programa Pro Estradas, STRATA ENGENHARIA,

em conjunto com a empresa RIA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, gerenciadora do referido programa,
demonstram a existência de desconformidades no sistema de drenagem de aguas pluviais instalado na Rodovia MT-175, Trevo do distrito de Sonho Azul, referente ao Instrumento Contratual 222/2013 (id. 14944835 - Pág. 57), celebrado entre os requeridos.

A equipe ambiental que formulou a nota técnica recomendou, na ocasião: “a instalação de quatro (04) novas descidas d'água em escadas negativas com dissipadores de energia em seu ponto final e canaletas como medida mitigadora, como mostra o mapa de proposta de mitigação de impactos ambientais, para a contenção de sedimentos e diminuição da velocidade hidráulica das águas pluviais, com a finalidade de diminuição do fluxo de águas nas regiões mais baixas minimizando o volume e a vazão, evitando transtornos para as propriedades do entorno”. Foi sugerida, ainda, “a implementação de um plano de acompanhamento no período chuvoso pelo fato desta vistoria ter sido realizada ao longo do período de estiagem no qual o solo ainda não apresenta um grau elevado de saturação, portanto esta ferramenta de avaliação visa verificar a eficiência e funcionamento desses dispositivos de drenagem propostos”.

A Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado determinou a correção na obra à empresa requerida, em 04/09/2017, por meio da ordem de serviço nº 110/2017 (id. 14944835 - Pág. 56), sendo informado posteriormente pelo Superintendente de Engenharia do SINFRA a realização dos reparos exigidos (id. 14944835 - Pág. 83).

Observa-se, pois, que ambos os integrantes do polo passivo da demanda tinha ciência quanto às irregularidades constatadas.

Posteriormente, o inquérito civil apurou que o problema não havia sido solucionado, nos termos da declaração de id. 14944835 - Pág. 95, Nota Técnica NTGM08431518 (id. 14944879 - Pág. 72), e relatório de constatação de id. 14944895 - Pág. 42.

De acordo com os elementos probatórios coligidos, a correção das impropriedades verificadas no sistema de drenagem de águas pluviais instalado na Rodovia MT-175, Trevo do distrito de Sonho Azul, é
fundamental para evitar alagamentos nas propriedades adjacentes, assim como, preservar nascente situada na localidade.

Dessa forma, os réus deverão adotar as providências necessárias para solucionar o problema.

Neste ponto, vale destacar, conforme aventado alhures, que ambas as partes integrantes do contrato nº 222/2013/00/00 – SETPU, do qual decorreu a obra potencialmente lesiva ao meio ambiente,
são solidariamente responsáveis pela retificação
, sendo suficiente a verificação do nexo de causalidade entre a conduta das requeridas (celebração do contrato para realização da obra, elaboração e execução do projeto), com o dano potencial.

De mais a mais, considerando que o direito fundamental ao meio-ambiente ecologicamente equilibrado está intrinsecamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, eventual insuficiência de recursos financeiros não pode representar óbice para a implementação das políticas públicas necessárias à concretização do referido direito, sendo inaplicável a teoria da reserva do possível.

Aliás, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (ARE 1351412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022).

De outra parte, no curso da demanda foi celebrado acordo entre as partes, por meio do qual o Estado de Mato Grosso se comprometeu a realizar as seguintes atividades:
1)
manutenção dos dispositivos de drenagem existentes, desobstrução e limpeza dos 02 (dois) bueiros BSTC pertencentes ao projeto original no prazo de 30 (trinta) dias a contar da solenidade;
2)
implementação de um plano de acompanhamento no período chuvoso a partir do início das chuvas;
3)
quanto ao pedido de instalação de quatro (04) novas descidas d'água em escalas negativas com dissipadores de energia em seu ponto final e canaletas como medida mitigadora,

o Estado iria, até o dia 30 de janeiro de 2020, de acordo com plano de acompanhamento, informar nos autos acerca da necessidade ou não da medida (id. 22787968).

Em 24/09/2019, o Estado de Mato Grosso prestou informações relativas à execução da manutenção dos dispositivos de drenagem, desobstrução e limpeza dos dois bueiros existentes nas obras (id. 24221147), anexando imagens fotográficas do local (id. 24221149).

Após período de suspensão do feito, foi colacionada Nota Técnica subscrita por Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras vinculado à SINFRA, na qual informa que estaria sendo cumprido o cronograma de atividades de manutenção dos dispositivos de drenagem localizados na Trevo do Distrito Sonho Azul (Rodovia MT 175), ressaltando que não houve a necessidade de instalação de nova descidas d’água (id. 75576391).

O Estado de Mato Grosso foi intimado para apresentar plano de acompanhamento do local da obra, anexando aos autos procedimento interno da SINFRA, no qual consta a NOTA TÉCNICA Nº 00063/2022/SUEF II/SINFRA, informando que o acompanhamento foi realizado por servidor responsável pela fiscalização de contratos da região (Eng. Antônio Carlos Tenuta), principalmente, com suporte da empresa supervisora da região (STRATA ENGENHARIA LTDA), porém, não foram emitidos relatórios específicos durante essas vistorias, bem como, não foi elaborado cronograma com datas pré-estabelecidas para as visitas ( 81421810 - Pág. 31).

Foi relatado que as visitas ocorreram principalmente no período chuvoso, sendo solicitado, sempre que necessário, por meio de Ordem de Serviço direcionada à empresa detentora do Contrato de manutenção da região, serviços de conservação do trecho e desobstrução dos dispositivos de drenagem.

Também foi informado que, além dos serviços executados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, a Prefeitura de Mirassol D'Oeste realizou a manutenção nos dispositivos de drenagem no Trevo do Distrito do Sonho Azul.

Conquanto não tenha sido apresentado cronograma de acompanhamento da obra, as notas técnicas aportadas aos autos demonstram que as atividades de manutenção dos dispositivos de drenagem e demais medidas adotadas estariam sendo suficientes para evitar o escoamento das águas pluviais, com consequente alagamento das propriedades adjacentes.

Outrossim, não foram encaminhadas novas reclamações de vizinhos ao Ministério Público, o que prenuncia a neutralização do dano.

Nesse sentido, a efetiva instalação de novas descidas d'água em escadas negativas com dissipadores de energia em seu ponto final e canaletas deve se condicionar à prévia constatação da necessidade da medida.

1 - Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para:

a)

determinar
que o réu ESTADO DE MATO GROSSO promova: i) a manutenção dos dispositivos de drenagem existentes no Trevo do Distrito Sonho Azul (Rodovia MT 175), bem como, a desobstrução e limpeza dos 02 (dois) bueiros instalados na obra, a fim de evitar alagamentos nas propriedades circunvizinhas; ii) a implementação de plano de acompanhamento no período chuvoso de 2023/2024, a ser apresentado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias;

b) –
determinar,
caso seja constatada a efetiva necessidade, que ambos os réus promovam a instalação de quatro (04) novas descidas d'água em escalas negativas, com dissipadores de energia em seu ponto final e canaletas, no sistema de drenagem de aguas pluviais instalado na Rodovia MT-175, Trevo do distrito de Sonho Azul, nos termos da Nota Técnica NTS2259217 – STRATA/SINFRA.

2 – Via de consequência, este Juízo
EXTINGUE o feito com o julgamento do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas ou honorários.

3 – Após o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos.

4 –
INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Mirassol d’Oeste/MT, data da assinatura eletrônica

Dimitri Teixeira Moreira dos Santos

Juiz de Direito Substituto”

Em suas razões recursais
(ID. 183755422), o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que houve a perda superveniente do objeto da ação, haja vista que foi firmado acordo com o ente ministerial durante o trâmite processual, o qual vem sendo devidamente cumprido.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 183755425)
, por sua vez, requer que GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA seja condenado nos termos da exordial, uma vez que a preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada pelo juízo
a quo.

O
Parquet
, em contrarrazões, pede o improvimento do recurso, com a manutenção da sentença (ID. 183755428).

Os recorridos deixaram o prazo transcorrer
in albis,
sem apresentarem contrarrazões (ID. 211798665).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se
“pelo provimento do recurso ministerial para incluir a empresa Geosolo – Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., no polo passivo da demanda e condenar o Estado de Mato Grosso nos termos da r. sentença.”
(ID. 230517669).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de recursos de apelação

interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 183755422), e, também pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 183755425) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o feito.

O fato jurídico-processual revela que, em
24.08.2018,
proposta a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e GEOSOLO - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, visando o cumprimento das recomendações expedidas nas Notas Técnicas n.º NTS2259217 e NTGMT08431518, em relação às correções nas obras de reconstrução do Trevo no Distrito de Sonho Azul, no Município de Mirassol D'Oeste, MT (ID. 183755272).

Em 10.10.2018,
deferida
a tutela provisória de urgência para
“
DETERMINAR
ao ESTADO DE MATO GROSSO que adote as medidas necessárias, por meio da empresa contratada/segunda requerida GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, para fazer cessar os danos ambientais causados pelas obras empreendidas no Trevo do Distrito Sonho Azul, nesta urbe, que resultaram no direcionamento da água da chuva para a nascente localizada na lateral da Rodovia MT-175, devendo apresentar relatório das medidas tomadas, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Além disso,
“
ainda, especificamente à requerida Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria LTDA
DETERMINO
que efetive as recomendações exaradas pelo Superintendente de Execução e Fiscalização das obras nas NTS2259217 e NTGMT08431518 consistentes em promover a instalação de 4 novas descidas d’agua em escalas negativas com dissipadores de energia em seu ponto final e canaletas com medida mitigadora, como mostra o mata de proposta de mitigação de impactos ambientais, para a contenção de sedimentos e diminuição da velocidade hidráulica das águas pluviais, com a finalidade de diminuição do fluxo de águas nas regiões mais baixas minimizando o volume e a vazão, evitando transtornos para as propriedades do entorno e implementação de um plano de acompanhamento no período chuvoso pelo fato desta vistoria ter sido realizada ao longo do período de estiagem no qual o solo ainda não apresenta um grau elevado de saturação, para verificar a eficiência e funcionamento desses dispositivos de drenagem propostos, até o prazo máximo de 26/12/2018, devendo, todavia, comprovar o início das obras e cronograma de execução, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no mesmo valor imposto ao corréu, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
(ID. 183755291).

Contra essa decisão, interposto o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1005872-35.2019.8.11.0000,
sob a Relatoria da Excelentíssima Desa. Maria Erotides Kneip, lotada, à época, na 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ato contínuo, as partes recorridas apresentaram contestação (ID.

183755312 e ID. 183755341), e a parte autora, impugnação (ID. 183755351).

Na sequência, realizada audiência de conciliação, na qual entabulado acordo entre as partes, conforme
“TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO”,
de 20.08.2019 (ID. 183755370), veja-se:

“Aberta a audiência, a MMa. Juiza manejou as técnicas e expedientes de resolução consensual de conflitos e litígios, tendo o requerido Estado de Mato Grosso apresentado o cronograma de atividades: 1) manutenção dos dispositivos de drenagem existentes, desobstrução e limpeza dos 02 (dois) bueiros BSTC pertencentes ao projeto original — prazo de 30 (trinta) dias a contar da presente solenidade; 2) implementação de um plano de acompanhamento no período chuvoso — a partir do inicio chuvoso; 3) quanto ao pedido de instalação de quatro (04) novas descidas d'água em escalas negativas com dissipadores de energia em seu ponto final e canaletas como medida mitigadora: o Estado até o dia 30 (trinta) de janeiro de 2020, de acordo com plano de acompanhamento, irá informar nos autos acerca da necessidade ou não da instalação das descidas d'aguas (e a quantidade), bem como das medidas a serem tomadas com a apresentação de cronograma de execução, caso necessário.”

Intimado para comprovar o cumprimento do compromisso firmado (ID. 183755400 – 04.10.2021), o ESTADO DE MATO GROSSO juntou a petição pleiteando a dilação de prazo de 30 (trinta) dias úteis

(ID. 183755402), deferido, no dia 20.10.2021, consoante decisão de ID. 183755404.

Empós, nas datas de 11.02.2022 e 04.04.2022, juntada a manifestação, o ofício da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA (ID. 183755408 e ID. 183755409) e o ofício da Procuradoria Geral do Estado – PGE (ID. 183755415).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
23.05.2023
, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial

(ID. 183755419).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, depreende-se que, de fato, foi rejeitada a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida por GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, com base no argumento de que:
“a alegação da requerida, no sentido de que se limitou a executar o projeto elaborado pelo Estado, não afasta sua responsabilização, independentemente da existência de culpa, por eventuais danos provocados ao meio-ambiente, sendo perfeitamente possível a formação de litisconsórcio passivo entre as partes que, diretamente ou indiretamente, contribuíram com o ato lesivo.”

Além disso, não se descuida que, embora o magistrado sentenciante tenha condenado apenas o ente público na obrigação de manutenção dos dispositivos de drenagem e na implementação de plano de acompanhamento no período chuvoso de 2023/2024, também, ordenou que:
“(...) caso seja constatada a efetiva necessidade, que
AMBOS OS RÉUS
promovam a instalação de quatro (04) novas descidas d'água em escalas negativas, com dissipadores de energia em seu ponto final e canaletas, no sistema de drenagem de aguas pluviais instalado na Rodovia MT-175, Trevo do distrito de Sonho Azul, nos termos da Nota Técnica NTS2259217 – STRATA/SINFRA.”
(grifei).

Com efeito, como bem esclareceu a
Procuradoria-Geral de Justiça que:
“
se o contrato nº 222/2013/00/00 – SETPU, do qual decorreu a obra potencialmente lesiva ao meio ambiente, reza que são solidariamente responsáveis pela retificação, sendo suficiente a verificação do nexo de causalidade entre a conduta das requeridas com o dano potencial e se a sentença concluiu que a alegação da empresa apelada, no sentido de que se limitou a executar o projeto elaborado pelo Estado não afasta sua responsabilização, independentemente da existência de culpa, por eventuais danos provocados ao meio ambiente, é crível que a sua condenação é medida que se impõe.”

Desse modo, merece provimento o recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

De outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a ocorrência da perda superveniente do objeto da lide.

Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, a falta de interesse processual só acontece quando o cumprimento voluntário da obrigação de fazer pelo demandado ocorre antes de prolatada a sentença. (
ex vi,
N.U 0000553-60.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

Como cediço, a perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial.

No caso, como dantes mencionado, a medida liminar foi concedida em
10.10.2018,
o acordo foi entabulado em
20.08.2019,
e, por fim, a sentença condenatória proferida em
23.05.2023.

Apesar do alegado cumprimento do termo de acordo, vê-se que a Fazenda Pública não apresentou documentação comprobatória acerca do Plano de Acompanhamento do período chuvoso de 2023/2024, constante no item “ii” da parte dispositiva da sentença, bem como verifica a demora na implantação das medidas estabelecidas pelo magistrado de primeiro grau.

Ademais,
“o assunto trazido pelo Recorrente será debatido em fase de execução de sentença, onde deverá comprovar documentalmente que o objeto da ação se exauriu de fato”,
tal como pontuado pelo ente ministerial (ID. 183755428).

Desse modo, ausente a comprovação do cumprimento das obrigações assumidas pela parte demandada no acordo firmado entre as partes na audiência de conciliação, não há se falar em perda superveniente do objeto.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para condenar a empresa GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA nas obrigações já impostas ao ente público, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024